Tribunal: STF
Processo: ARE 1578353
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGU - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. SERVIDORES INATIVOS. LEI N. 13.327/16. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 85, §19, DO NOVO CPC E ART. 27 E SEGUINTES DA LEI Nº 13.327/16. PEDIDO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.”

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os do autor foram rejeitados, enquanto os da União foram acolhidos apenas para corrigir erro material.
Alega o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal negou-se a realizar análise detida da matéria trazida pelo recorrente nos embargos de declaração, ao suposto fundamento de que haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário nos autos, envolvendo principalmente todos os advogados públicos ativos, que seriam afetados diretamente, se corretamente acolhido o pedido, bem como que não existe qualquer ponto obscuro, contraditório, omisso, como também não há erro de fato a retificar no acórdão recorrido, o que não se sustenta e, ao fim e a cabo, configura nítida negativa de prestação jurisdicional ao Recorrente (art. 93, inciso IX, da CRFB/88)”.
Argumenta que, “[a]o assim proceder, perpetuou a omissão quanto aos pontos trazidos em sede de aclaratórios, quais sejam: (i) a responsabilidade ser exclusiva da União pelo pagamento dos honorários previstos no art. 39 da Lei 13.327/2016; (ii) a inobservância das premissas fixadas pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no julgamento do Tema nº 196; e (iii) contrariedade ao princípio da segurança jurídica, porquanto o entendimento adotado pela 3ª Turma Recursal revela interpretação diametralmente oposta ao entendimento consolidado pela Turma Nacional de Uniformização. Dessa forma, restaram violados os preceitos constitucionais do direito de petição, acesso à justiça e segurança jurídica (art. 5º, XXXIV, XXXV e XXXVI, da CF/88), bem como da garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88)” .
Aduz, também, que “o v. acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal, data maxima venia, padece de nulidade, uma vez que o julgamento foi conduzido com base em fundamento que não se encontra presente nos autos e sobre o qual a Recorrente não foi intimada a se manifestar”.
Requer que “seja decretada a nulidade do acórdão ID Num. 201282045, a fim de que a Recorrente possa ser intimada a se manifestar sobre o fundamento apresentado na sessão de julgamento e que formou a convicção dos magistrados que compõem a 3ª Turma Recursal”.
Ressalta que “o posicionamento adotado pela Turma Recursal inviabilizou o direito de acesso à justiça e o direito de petição da Recorrente (art. 5º, incisos XXXIV e XXXV, CF/88)”.
Salienta que “a exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário, não se sustenta, uma vez que as diferenças devidas a título de honorários no período de agosto a dezembro de 2016 devem ser restituídas à Recorrente, titular do direito, vítima de erro da União na aplicação do disposto no art. 39 da Lei 13.327/2016, sem que isso implique qualquer repercussão em relação aos demais advogados públicos ativos”.
Assevera que “a Turma Recursal deixou de observar que é unicamente da União a responsabilidade pelo pagamento dos valores requeridos na exordial, pois não existe qualquer relação de crédito/dívida entre a autora e os demais advogados públicos – mas apenas entre a Autora e a União, que não efetuou o pagamento dos honorários sucumbenciais de acordo com o que foi previsto no art. 39 da Lei 13.327/2016 nos meses de agosto a dezembro/2016”.
Pontua que “a Lei nº 13.327/16 previu um regramento específico para o período inicial (agosto a dezembro de 2016) da distribuição dos honorários arrecadados no primeiro semestre de 2015, que deveriam ser pagos em parcelas idênticas a ativos e inativos, conforme disposto em seu artigo 39, que embasa o pedido inicial”.
Explana que, “por provável erro de interpretação da lei, a União pagou aos aposentados – caso da parte recorrente – valores substancialmente inferiores àqueles pagos aos ativos, lançando diferenciação em hipótese em que a lei expressamente previu tratamento idêntico entre ativos e inativos , em inequívoca afronta à isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal)”.
Defende que “o entendimento adotado pelo acórdão recorrido se distanciou completamente das premissas fixadas pela TNU ao julgar o representativo de controvérsia nº 5025059 -25.2016.4.04.7200/SC (leading case do Tema nº 196), no qual, por unanimidade, foi fixada de modo irreparável a responsabilidade da União em realizar o pagamento das diferenças devidas”.
Esclarece que “a TNU entendeu que a União deveria efetuar o pagamento integral das diferenças pagas aos advogados ativos em comparação aos valores pagos aos inativos referentes ao período de agosto a dezembro de 2016, conforme disciplinado no art. 39 da Lei nº 13.327/2016. Nesse sentido, é que a ação em tela foi proposta apenas em face da União”.
Pleiteia, ao fim, a reforma do acórdão atacado para “que seja dado provimento ao Recurso Inominado da Recorrente, reconhecendo-se a evidente legitimidade passiva da União para efetuar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como declarando-se o direito da parte Recorrente ao recebimento, com relação ao período de agosto a dezembro de 2016, da integralidade de sua cota-parte”.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, os autos foram remetidos a esta Corte.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 da Repercussão Geral).
Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que, “com relação à União, extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como, no tocante ao INSS, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com exame do mérito. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:

“3. Legitimidade Passiva. Embora esta 3ª Turma Recursal tenha precedentes no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da União à luz do que dispõe o artigo 39 da Lei 13.327/2016, trata-se de questão que deve ser revista tendo em conta a titularidade dos valores em discussão, uma vez que o artigo 29 preconiza a sua natureza privada, ao dispor que pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. Reforça a natureza privada dos valores o fato de que ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, órgão criado pela Lei 13.327/2016 e que, consoante art. 34, I, detém competência para editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores decorrentes dos honorários de sucumbência tratados no art. 30 do mesmo diploma legal, foi atribuída natureza de ente de direito privado sem fins lucrativos e não pertencente à Administração Pública, nos termos do artigo 2º da Portaria AGU 276, de 18/07/2017.”

Nesse contexto, verifica-se que a Turma Recursal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou a natureza privada da verba em questão e a ilegitimidade passiva da União com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.327/2016). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
Aplicando essa orientação em casos análogos ao examinado no presente feito, destacam-se os seguinte julgados do Plenário e de ambas as Turmas da Suprema Corte em que firmado o entendimento de que a discussão acerca da natureza jurídica da verba de honorários advocatícios de sucumbência para efeito de pagamento de parcela aos membros inativos, no mesmo percentual pago aos membros ativos da Advocacia Pública da União, está restrita ao campo da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 13.327/2016), cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário:

“Direito Processual Cível. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios a advogados públicos aposentados. Irredutibilidade de vencimentos. Ilegitimidade passiva da união. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional. Agravo não provido. I. CASO EM EXAME 1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada no art. 13, V, do RISTF. A parte agravante alegou violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por ausência de enfrentamento do ponto central da controvérsia, referente à aplicação do art. 39 da Lei nº 13.327/2016, e à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF), invocando o Tema 196 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que reconhece o direito dos advogados públicos inativos ao recebimento de honorários de sucumbência. Pleiteou o processamento do recurso, com base em ofensa direta à Constituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Definir se o exame da controvérsia configura ofensa direta à Constituição Federal, ensejando a regular tramitação do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 339 da RG – AI 791.292/PE-RG-QO) estabelece que a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988) se satisfaz com a exposição clara das razões de convencimento do julgador, ainda que sucintas, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos apresentados pelas partes. 4.A controvérsia sobre a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação demanda interpretação de norma infraconstitucional, o que não se admite em recurso extraordinário. 5.O acórdão recorrido fundamentou-se em norma infraconstitucional acerca da ilegitimidade passiva da União e da natureza privada dos valores relativos aos honorários, sendo necessária análise da legislação ordinária para eventual reconhecimento de violação constitucional, o que configura ofensa reflexa à Constituição. 6.O Tema 196 da TNU, embora reconheça o direito material à paridade entre ativos e inativos no pagamento de honorários, não afastou a necessidade de exame das condições da ação e da legitimidade passiva, aspectos que permanecem sob análise do juízo competente e que não foram superados pelo precedente citado. IV. DISPOSITIVO 7.Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.571.173/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Edson Fachin, DJe de 07/01/2026).

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016. EXTENSÃO INTEGRAL A MEMBRO INATIVO. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A NATUREZA PRIVADA DA VERBA E A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO COM FUNDAMENTO NA LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.571.437/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EXTENSÃO A MEMBROS INATIVOS NO MESMO PERCENTUAL DOS ATIVOS. REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VALORES PARA OS INATIVOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA VERBA. LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. INSURGÊNCIA QUANTO À MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (RE nº 1.294.135/PE-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/11/2022).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente